Tribunal: TJES
Processo: 5005881-92.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005881-92.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARCELO DE PAIVA GONCALVES e outros
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5005881-92.2021.8.08.0047

RECORRENTE: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MARCELO DE PAIVA GONCALVES

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA POR INATIVIDADE. IRRETROATIVIDADE DA LEI Nº 14.195/2021. ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DE REATIVAÇÃO, PELOS SÓCIOS, NOS MOLDES ESTABELECIDOS PELO DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO EMPRESARIAL E INTEGRAÇÃO – DREI (IN DREI Nº 05/2013, ART. 6º). CONDIÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Conforme sintetizado pela sentença objurgada: “Alega o requerente, em síntese, ser um dos sócios da sociedade empresária SOCIEDADE SANTA MÔNICA CONSTRUTORA E AGRÍCOLA LTDA, cujas atividades foram encerradas desde 1996, tendo sido o seu registro cancelado pela autarquia requerida, no dia 26/04/2010, com base no art. 60 da Lei nº 8.934/1994; que, em 2021, procurou um contador para regularizar a situação da sociedade junto à 1ª requerida e na Receita Federal; com a revogação do art. 60 da Lei 8.934/1994, pela Lei 14.195/2021, esteve pessoalmente com seu contador na autarquia ré para conversar com os seus representantes para verificar como poderia solicitar a reativação de sua inscrição, a fim de regularizar em conjunto com a Receita Federal seu CNPJ; que o representante da autarquia requerida informou que, com o falecimento do sócio MARCOS DE PAIVA GONÇALVES e a extinção da procuração emitida em 09/01/2020, não teria condições de reativar administrativamente a inscrição nem o CNPJ conjuntamente naquele órgão sem ordem judicial”.

Dispunha o art. 60, da Lei nº 8.934/94:

Art. 60. A firma individual ou a sociedade que não proceder a qualquer arquivamento no período de dez anos consecutivos deverá comunicar à junta comercial que deseja manter-se em funcionamento.

§ 1º Na ausência dessa comunicação, a empresa mercantil será considerada inativa, promovendo a junta comercial o cancelamento do registro, com a perda automática da proteção ao nome empresarial.

§ 2º A empresa mercantil deverá ser notificada previamente pela junta comercial, mediante comunicação direta ou por edital, para os fins deste artigo.

§ 3º A junta comercial fará comunicação do cancelamento às autoridades arrecadadoras, no prazo de até dez dias.

§ 4º A reativação da empresa obedecerá aos mesmos procedimentos requeridos para sua constituição.

Em que pese a revogação do art. 60, da Lei nº 8934, pela Lei nº 14.195/2021, fato é que a pessoa jurídica já havia incorrido nas previsões da lei revogada e, consequentemente à sua inatividade por período superior a dez anos, houve o cancelamento do seu registro. Trata-se, portanto, de ato jurídico perfeito, já que concluído na vigência da norma jurídica que o amparava, insuscetível aos efeitos retroativos da lei revogadora (CF, art. 5º, XXXVI e art. 6º, §1º, da LINDB).

Nesse caso, a premissa adotada pela sentença revela-se incorreta, já que os efeitos do ato praticado sob a égide da lei revogada perpetuam-se no tempo.

Destarte, cancelado o registro, deve sujeitar-se a reativação aos trâmites usuais da constituição de uma nova pessoa jurídica, o que, nesse caso, pressupõe o cumprimento dos regulamentos expedidos pelo DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO EMPRESARIAL E INTEGRAÇÃO – DREI. Mormente porque a lei revogadora nada dispôs sobre os procedimentos destinados à reativação, que são objeto das normas expedidas pelo mencionado órgão.

Logo, escorreita a negativa emanada da autarquia recorrente, que condicionou a reativação aos trâmites elencados. Dado que a deflagração desse procedimento não foi sequer evidenciada pelo autor na via administrativa, não há que se falar em procedência do pedido cominatório inicial.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas e honorários de advogado.

VOTOS

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
E DAR-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)